Tribunal: TJBA
Processo: 8081745-42.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8081745-42.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: SOLUCAO FINANCEIRA - SERVICOS DE RECUPERACAO DE CREDITO LTDA e outros Advogado(s): MIGUEL LIMA TEIXEIRA, CYNARA BASTOS VIRISSIMO, MARCELO PALMEIRA PEREIRA APELADO: EDIELSON ALMEIDA SANTOS e outros Advogado(s): MARCELO PALMEIRA PEREIRA, CYNARA BASTOS VIRISSIMO, MIGUEL LIMA TEIXEIRA EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE ASSESSORIA PARA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADAS. MÉRITO. PUBLICIDADE ENGANOSA E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONDUTA QUE CULMINOU NA BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA. DEVER DE RESTITUIR OS VALORES PAGOS PELO SERVIÇO E PELAS DESPESAS DA APREENSÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. LUCROS CESSANTES. NATUREZA HIPOTÉTICA. DESCABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação, condenando a empresa de assessoria financeira a restituir valores e a pagar indenização por danos morais de R$ 6.000,00, em razão de falha na prestação de serviço que resultou na busca e apreensão do veículo do autor. O autor pugna pela condenação em lucros cessantes e majoração dos danos morais. A ré alega cerceamento de defesa, impugna a justiça gratuita e, no mérito, nega a responsabilidade e pugna pela improcedência dos pedidos ou redução dos danos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) analisar as preliminares de cerceamento de defesa e impugnação à gratuidade de justiça; (ii) verificar a ocorrência de falha na prestação do serviço e o dever de restituir valores; (iii) avaliar a existência e o quantum dos danos morais; e (iv) aferir a possibilidade de condenação por lucros cessantes. III. Razões de decidir 3. Afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois o juiz, como destinatário da prova, pode indeferir diligências que considere inúteis, notadamente quando a matéria é eminentemente documental. Rejeita-se a impugnação à gratuidade da justiça, pois a ré não produziu prova capaz de afastar a presunção de hipossuficiência do consumidor, corroborada por documentos que indicam seu endividamento. 4. Resta configurada a falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC), diante da publicidade enganosa que criou no consumidor a legítima expectativa de redução de sua dívida, o que não ocorreu, culminando na apreensão de seu veículo. A tese de obrigação de meio não exime a fornecedora da responsabilidade por orientações que agravaram a situação do consumidor. 5. Os lucros cessantes não podem ser presumidos ou hipotéticos, exigindo prova concreta do que a parte razoavelmente deixou de ganhar. A mera alegação de venda do veículo abaixo do valor de mercado, sem prova de uma negociação mais vantajosa frustrada, não autoriza a condenação. 6. O valor da indenização por danos morais deve ser majorado de R$ 6.000,00 para R$ 10.000,00, a fim de atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao caráter punitivo-pedagógico da medida, considerando a gravidade da conduta da ré e o abalo sofrido pelo consumidor com a perda da posse de seu veículo. IV. Dispositivo e tese 7. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. Tese de julgamento: “1. A empresa de assessoria financeira que, por meio de publicidade enganosa, promete redução substancial de dívida de financiamento e, por falha na prestação do serviço, contribui para a busca e apreensão do veículo do consumidor, comete ato ilícito e deve reparar os danos materiais e morais causados. 2. A indenização por lucros cessantes não é devida quando baseada em perda hipotética, sem comprovação de um ganho concreto frustrado. 3. O valor do dano moral deve ser fixado em patamar que compense o sofrimento da vítima e puna o ofensor, observadas as peculiaridades do caso concreto.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DO AUTOR, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.